Tribunal: TJSP
Processo: 1000973-40.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Pretensão da parte autora de ser reintegrada na posse do imóvel de sua propriedade situado na Rua Pedra Ribeiro Abrame, no 78, Jardim Santa Rita, Tatuí/SP – Sentença de parcial procedência para determinar a imissão da autora na posse do imóvel e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização equivalente a 3% do valor venal do imóvel até a sua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Pretensão da parte autora de ser reintegrada na posse do imóvel de sua propriedade situado na Rua Pedra Ribeiro Abrame, no 78, Jardim Santa Rita, Tatuí/SP – Sentença de parcial procedência para determinar a imissão da autora na posse do imóvel e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização equivalente a 3% do valor venal do imóvel até a sua desocupação definitiva – Irresignação dos requeridos que não comporta provimento – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Prescindibilidade da prova testemunhal para o deslinde da presente controvérsia que se pauta em direito petitório – Parte autora que comprova ser a proprietária registral do imóvel – Réus que não demonstraram os requisitos para o reconhecimento da posse com animus domini – Ausente demonstração de permuta verbal – Desnecessidade da autora demonstrar o comodato verbal, pois sua pretensão se escora no direito de propriedade devidamente comprovado na matrícula do imóvel objeto dos autos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.